Tribunal: TJDFT
Processo: 0015718-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015718-43.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: FAUSTO MACHADO SALIM, SÉRGIO ELIAS COURI AGRAVADA: PATRIHOLD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI DESPACHO FAUSTO MACHADO SALIM e SÉRGIO ELIAS COURI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustentam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese da insurgência foi prequestionada. Defendem, ainda, a existência de choque entre a decisão objurgada e a decisão que admitiu o recurso anteriormente interposto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026